Tribunal: TJBA
Processo: 8034269-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034269-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JUVENAL NUNES DA SILVA Advogado(s): ITALO ALMEIDA SANTIAGO, EDILSON MARTINS DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ALVES MUNIZ Advogado(s):SUELI AYAKO MORISHITA HAMADA ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM POR EX-CÔNJUGE. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. DEPÓSITO JUDICIAL. PRUDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Arbitramento de Aluguel, deferiu parcialmente a tutela de evidência para determinar que a Agravada deposite em conta judicial 50% dos valores recebidos a título de aluguel de um ponto comercial e dois apartamentos localizados em imóvel comum. O Agravante busca a majoração do valor, para incluir aluguel pela residência da Agravada, e que o depósito seja feito diretamente em sua conta pessoal. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Ação de Arbitramento de Aluguel configura litispendência em relação à Ação de Divórcio na qual o tema já foi abordado; (ii) saber se o valor do aluguel a ser pago pelo uso exclusivo deve incluir a parte residencial do imóvel, ocupada pela Agravada e pela prole comum; (iii) saber se o depósito da quantia deve ser feito em conta judicial ou diretamente na conta do Agravante. III. Razões de decidir 3. Não se configura litispendência quando a primeira decisão sobre o tema foi de indeferimento por falta de provas e a nova ação é ajuizada com base em prova documental superveniente, juntada pela própria parte adversa. 4. A jurisprudência majoritária afasta a cobrança de aluguéis pela ocupação do imóvel pelo ex-cônjuge que ali reside com os filhos do casal, por não se caracterizar uso exclusivo para fins de enriquecimento ilícito. 5. A determinação de depósito em conta judicial, em sede de tutela provisória, é medida de prudência que assegura a reversibilidade e a eficácia do provimento final, garantindo a eventual restituição dos valores caso a decisão seja modificada. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A superveniência de prova documental robusta sobre a percepção de aluguéis, anteriormente inexistente nos autos, afasta a alegação de litispendência entre a ação de divórcio e a nova ação de arbitramento de aluguel. 2. Em sede de cognição sumária, a determinação de depósito dos valores em conta judicial é medida prudente que se alinha à natureza provisória e reversível da tutela de urgência." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 311 e 1.015, I; Código Civil/2002, arts. 1.319 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2174143 SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8034269-40.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante JUVENAL NUNES DA SILVA e como agravada MARIA DE LOURDES MUNIZ SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto